Tribunal: TJPA
Processo: 0806213-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806213-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: CHRISTIANE RAPHAELA DAMASCENO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806213-51.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ADVOGADO: THIAGO PESSOA ROCHA - OAB PE29650.

AGRAVADO: CHRISTIANE RAPHAELA DAMASCENO FERREIRA.

ADVOGADO: BRENDA JEANE DELGADO DA COSTA - OAB PA34969.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno em agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado pelo médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da paciente, sob o fundamento de divergência técnico-assistencial solucionada por junta médica da operadora e alegada ausência de amparo nos critérios técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o procedimento indicado foi prescrito por profissional responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, diagnosticada com transtornos de discos lombares e espondilolistese, e que se encontra incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, revela-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica da operadora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo cobertura para a doença, não é lícito à operadora restringir o tratamento indicado pelo médico assistente. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do agravamento do quadro clínico da paciente, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806213-51.2025.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ADVOGADO:
THIAGO PESSOA ROCHA - OAB PE29650.

AGRAVADO:
CHRISTIANE RAPHAELA DAMASCENO FERREIRA.

ADVOGADO:
BRENDA JEANE DELGADO DA COSTA - OAB PA34969.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A.
em face de

CHRISTIANE RAPHAELA DAMASCENO FERREIRA,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 26666028, que
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0802841-76.2025.8.14.0006, a qual
deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5
, indicado pelo médico assistente da beneficiária.

Em
suas razões (ID. 27251244),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria mantido obrigação contratualmente inexistente, ao determinar a cobertura de procedimento que, segundo afirma, não estaria devidamente amparado pelos critérios técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Aduz que a negativa de cobertura foi legítima, uma vez que houve divergência técnico-assistencial solucionada por junta médica regularmente constituída, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, a qual teria concluído pela inadequação do procedimento e dos materiais indicados. Argumenta, ainda, que a cobertura assistencial dos planos de saúde está condicionada aos limites contratuais e ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo indevida a imposição judicial de custeio de tratamento fora desses parâmetros, sob pena de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o regime de mutualismo que rege a saúde suplementar.

Em
contrarrazões (ID. 27896362),
a agravada sustenta, em síntese, que o recurso não merece prosperar, porquanto a decisão monocrática encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o procedimento cirúrgico indicado de fixação endoscópica das pars articulares de L5 para tratamento de espondilolistese possui prescrição médica expressa e encontra-se incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, sendo indevida a negativa de cobertura baseada exclusivamente em parecer de junta médica da operadora.

Aduz, ainda, que a indicação terapêutica compete ao médico assistente, profissional que acompanha diretamente o quadro clínico da paciente, não podendo a operadora limitar o tratamento de doença coberta pelo plano. Defende, por fim, a manutenção da decisão agravada por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como por inexistir qualquer irregularidade na indicação dos materiais cirúrgicos e no local de realização do procedimento, requerendo, ao final, o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo interno em agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado pelo médico assistente da beneficiária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da paciente, sob o fundamento de divergência técnico-assistencial solucionada por junta médica da operadora e alegada ausência de amparo nos critérios técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
Constatado que o procedimento indicado foi prescrito por profissional responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, diagnosticada com transtornos de discos lombares e espondilolistese, e que se encontra incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, revela-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica da operadora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo cobertura para a doença, não é lícito à operadora restringir o tratamento indicado pelo médico assistente. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do agravamento do quadro clínico da paciente, impõe-se a manutenção da tutela de urgência deferida. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

Conforme já relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 26666028, a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem, que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado pelo médico assistente da beneficiária.

A referida decisão agravada restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO INCORPORADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado por médico assistente da beneficiária.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar a legalidade da recusa de cobertura do procedimento indicado, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável aos planos de saúde e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:
Constatado que o procedimento cirúrgico prescrito encontra-se previsto no Rol de Procedimentos da ANS, e que sua indicação se deu por profissional que acompanha a evolução do quadro clínico da beneficiária, mostra-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de saúde não podem restringir o tratamento indicado para enfermidade coberta, tampouco se sobrepor à conduta médica. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela deferida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido.

O agravante, por sua vez, repisa os mesmos argumentos já enfrentados, afirmando que a decisão monocrática teria mantido obrigação contratualmente inexistente, ao determinar a cobertura de procedimento que, segundo afirma, não estaria devidamente amparado pelos critérios técnicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aduz que a negativa de cobertura foi legítima, uma vez que houve divergência técnico-assistencial solucionada por junta médica regularmente constituída, nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, a qual teria concluído pela inadequação do procedimento e dos materiais indicados.

Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão monocrática agravada apreciou de forma adequada a controvérsia devolvida a esta instância, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões anteriormente adotadas.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de cognição sumária, determinou que a operadora de plano de saúde custeasse o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da beneficiária, diante da recusa administrativa fundada em parecer de junta médica.

Conforme restou consignado na decisão agravada, verifica-se, em juízo preliminar, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que o procedimento cirúrgico foi indicado por profissional que acompanha diretamente o quadro clínico da paciente, diagnosticada com transtornos de discos lombares e espondilolistese, enfermidades que lhe ocasionam dores intensas e limitações funcionais.

Ademais, conforme registrado na decisão monocrática, o procedimento indicado encontra-se
incorporado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
, circunstância que afasta a alegação de inexistência de cobertura obrigatória.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OBRIGATÓRIO. RECUSA. ABUSIVIDADE. GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2036547 CE 2022/0346573-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DA LEI 9.656/98 . ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano" (AgInt no REsp 1.880.040/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal estadual, confirmando sentença, concluiu, entre outros fundamentos, que "(...) [n]ão se comprovou que o plano da autor exclua o tratamento da doença, razão pela qual não podem ser excluídos todos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos que forem indicados pelo médico assistente, necessários ao bem estar do paciente".

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2001525 SP 2022/0136578-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Diante do insucesso do tratamento clínico e fisioterápico, persistindo o quadro de dor intensa e as limitações aos afazeres diários, seu médico assistente prescreveu a realização de procedimento cirúrgico minimamente invasivo para fixação endoscópica das pars articulares de L5 (Id. 136277907, fl. 1)

Não prospera, igualmente, o argumento de que a negativa de cobertura estaria legitimada pela conclusão da junta médica instituída pela operadora.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que, havendo divergência entre o médico assistente e a junta médica do plano de saúde, deve prevalecer a indicação do profissional que acompanha o paciente, por ser aquele que detém conhecimento direto acerca da evolução da enfermidade e das particularidades do quadro clínico.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA E MATERIAIS PRESCRITOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Unimed Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual buscava a reforma de sentença que: (i) confirmou a tutela de urgência, determinando o custeio de cirurgia ortognática e materiais prescritos por médico assistente, e (ii) condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se a negativa de cobertura baseada em parecer de junta médica, divergente da indicação do médico assistente, é abusiva; e (ii) se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, não podendo restringir tratamento prescrito por profissional habilitado (STJ, AgInt no AREsp 622630/PE e REsp 1970773/SC). 4. A negativa de cobertura, baseada exclusivamente em parecer de junta médica, configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 14 e 47) e o direito à saúde (art. 196 da CF/88). 5. A recusa injustificada ao tratamento prescrito extrapola o mero dissabor, ensejando dano moral in re ipsa. A indenização de R$ 3 .000,00 fixada em primeira instância é proporcional e razoável, considerando o sofrimento causado à autora e o caráter pedagógico da sanção. 6. Inexistência de argumento novo no agravo interno que justifique a revisão da decisão monocrática, conforme interpretação do art. 1 .021, § 3º, do CPC/2015 pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para procedimentos prescritos por médico assistente, com base em rol exemplificativo da ANS ou parecer unilateral da operadora.

2. A recusa indevida a tratamento médico necessário configura dano moral in re ipsa, ensejando direito à indenização."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08392792620248140301 27105918, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. FRESA SHANNON E HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, objetivando compelir a operadora a fornecer materiais cirúrgicos prescritos para correção de deformidade nos pés.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a operadora pode recusar o fornecimento de materiais prescritos por médico credenciado, com base em parecer divergente de junta médica que não examinou a paciente.

III. Razões de decidir 3. É abusiva a negativa de fornecimento de materiais indicados por profissional que acompanha diretamente a paciente.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao conferir prevalência à prescrição do médico assistente, especialmente diante de risco à saúde e à dignidade da pessoa. 5. A recusa configura prática abusiva vedada pelo CDC (arts. 6º, I e III, e 51, IV) e pela Lei nº 9.656/98 (art. 12).

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Determinação de fornecimento dos materiais indicados.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa de plano de saúde em fornecer material cirúrgico prescrito por médico credenciado, quando comprovada a sua essencialidade ao procedimento. 2. A prevalência da indicação médica é pressuposto da proteção à saúde e à dignidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 1º, III, e 196; CPC, arts. 300 e 995; CDC, arts. 6º e 51; Lei nº 9.656/1998, art . 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1544836/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 3ª Turma, j. 05/11/2019; STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12/03/2019.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08063044420258140000 30398087, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE ANEURISMA CEREBRAL COM EMBOLIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo de Instrumento, o qual manteve a tutela de urgência deferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando à operadora de plano de saúde a autorização e custeio integral, no prazo de 72 horas, de procedimento de embolização cerebral prescrito à paciente Maria Raimunda da Conceição Reis de Araújo, beneficiária do plano, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) definir se a negativa de cobertura do procedimento de embolização cerebral, fundamentada em parecer divergente da junta médica da operadora, é legítima à luz da prescrição do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a indicação do médico assistente, que acompanha diretamente o paciente, prevalece sobre o parecer da junta médica da operadora de plano de saúde, especialmente em hipóteses de urgência ou risco à vida.

4. O procedimento de embolização cerebral foi prescrito por profissional credenciado, com base em diagnóstico de aneurisma cerebral e malformação arteriovenosa, doenças de alta gravidade e risco, cujas consequências incluem hemorragia intracraniana e óbito.

5. Ainda que o termo “internação eletiva” tenha sido utilizado, a avaliação médica apontou a necessidade urgente do procedimento, de modo que a operadora não pode se escusar da cobertura com base em divergência técnica não fundamentada. 6. A recusa da cobertura configura prática abusiva, vedada pelo art. 51 do CDC, por comprometer o objeto do contrato e desrespeitar o princípio da boa-fé objetiva. 7. A documentação médica foi considerada idônea, com prescrição clara e assinada por médico com CRM válido, sendo irrelevantes eventuais falhas formais frente à comprovação do vínculo contratual e do risco à vida. 8 . A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, com base em provas e precedentes, sendo incabível sua reforma no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indicação do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer da junta médica da operadora de plano de saúde quando demonstrado risco à vida do paciente.

2. A recusa de cobertura de procedimento prescrito em razão de divergência técnica configura prática abusiva quando não há justificativa plausível ou laudo conclusivo da operadora.

3. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em hipóteses envolvendo direito à saúde e risco de morte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, art. 421; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV e § 1º, II; CPC, art. 300; Lei 9 .656/98, art. 10.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08107092620258140000 31635856, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Tal entendimento decorre da própria natureza da relação contratual estabelecida entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo considerada abusiva a cláusula ou conduta que restringe o tratamento prescrito para enfermidade coberta, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Nesse contexto, admitir que a operadora de plano de saúde possa substituir-se ao médico assistente na escolha da terapêutica adequada implicaria indevida interferência na condução do tratamento clínico do paciente.

Destaco ainda o entendimento de que
é indevida a recusa do plano de saúde quanto ao fornecimento de órteses, próteses e materiais indispensáveis ao sucesso de procedimento cirúrgico
prescrito como o mais adequado ao tratamento do paciente, conforme jurisprudência do C. STJ. Vejamos;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.

2. Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da abusividade da negativa de cobertura de materiais necessários a ato cirúrgico exige a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ .

3. É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico.

4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2513815 SP 2023/0433358-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Assim,
não tendo o agravante apresentado argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática
, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

ASSIM
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/04/2026